Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000685-75.2021.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO INDUSVAL S.A.
RECORRIDOS: BENEDITO BIASI ZANIN NETO E OUTROS
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1000685-75.2021.8.11.0000
RECORRENTES: BENEDITO BIASI ZANIN NETO E OUTROS
RECORRIDO: BANCO INDUSVAL S.A.
Vistos.
Do recurso especial interposto no id. 100165991
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO INDUSVAL S.A. com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93554476):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE QUOTA SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ENEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – PENHORA SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE DEVE CONSIDERAR A QUANTIA IMEPNHORÁVEL DE 40 SALÁRIO MÍNIMOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - A decisão que rejeitou a impugnação foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado expressamente a possibilidade de constrição do patrimônio dos devedores, em atendimento ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução. Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
II - A penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da affectio societatis, uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente.
III - Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1000685-75.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 07/07/2021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 96897467).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, 789 e 833, IV e X, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: (a) os provemos dos recorridos que foram penhorados, possuem natureza de investimento financeiro, uma vez que no presente caso foram realizados na modalidade de Plano Gerador de benefícios Livres (PGBL), formalizados junto ao Banco Bradesco S.A., não possuindo assim caráter alimentar, como a decisão recorrida fez crer; (b) no caso dos autos não é possível limitar a penhorabilidade dos valores referentes aos investimentos feitos pelas partes recorridas em 40 (quarenta) salários mínimos, visto tratar-se de investimento financeiro - ganhos vindouros, devendo ser penhorado o valor total.
Recurso tempestivo (id. 100460481).
Sem contrarrazões (id. 104087981)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 489, II, §1o, IV, do CPC.
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido padece de fundamentação suficiente uma vez que invocou precedentes sem correlação ao caso concreto.
Assevera que a decisão recorrida não discorreu acerca das particularidades existentes nos autos, que demonstram que os valores penhorados pelo juiz de primeiro grau possuem natureza de investimento financeiros e não de aplicação previdenciária.
Entretanto, analisando os autos, consta que na decisão recorrida, os fundamentos que a Câmara Julgadora utilizou para analisar os pontos mencionados pelo recorrente foram suficientes para o deslinde da controvérisa, inexistindo a suposta falta de fundamentação, in verbis:
“(...) No tocante às medidas expropriatórias a fim de satisfazer a dívida, objeto da execução, o Código de Processo Civil, em seus artigos 825, III e 835, IX, dispõe o seguinte:
(...) A instituição financeira agravada, ora autora, manejou ação de execução em 03.05.2017, no valor inicial de R$ 9.867.000,00 (nove milhões oitocentos e sessenta e sete mil reais), tendo as medidas constritivas manejadas em face dos devedores, resultado na expropriação de valores ínfimos em relação à dívida total.
(...) Por fim, quanto a penhora efetivada sobre os proventos de previdência privada dos agravantes, ora devedores no processo de execução, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sedimentando no sentido de permitir ao magistrado, diante do caso concreto, autorizar a constrição sobre plano de previdência do devedor.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. DÉBITO ALIMENTAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. "Não enseja interposição de recurso especial matéria que não tenha sido ventilada no v. aresto atacado e sobre a qual, embora tenham sido opostos os embargos declaratórios competentes, o órgão julgador não se pronunciou e a parte interessada não alegou ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.".(AgInt no AREsp 1157446/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 14/06/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1706886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021)
Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos.
(...) Nessa linha de raciocínio, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão recorrida, apenas no ponto que autorizou a penhora indiscriminada dos valores referentes à previdência privada dos devedores.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para permitir a penhora sobre a quantia depositada em previdência privada dos executados, ora agravantes, contudo, apenas naquilo que sobejar a quantia de 40 salários mínimos”. (id. 93554476) (g.n)
Assim, não há violação ao artigo 489, § 1o, IV, do CPC, uma vez que houve a devida fundamentação recursal, cumprindo os preceitos legais, inviável assim a admissão do recurso.
Frise-se, por oportuno, que o julgador não está obrigado a apreciar todos os argumentos e dispositivos invocados pelas partes no processo, mas sim analisar o núcleo central das questões colocadas em debate e relevantes para a decisão.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES. 1. Violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes. (...)”. (AgInt no AREsp 1521129/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 789 do CPC, está amparada na assertiva de que os provemos dos recorridos que foram penhorados, possuem natureza de investimento financeiro, uma vez que no presente caso foram realizados na modalidade de Plano Gerador de benefícios Livres (PGBL), formalizados junto ao Banco Bradesco S.A., não possuindo assim caráter alimentar, como a decisão recorrida fez crer.
O acórdão recorrido consignou:
“ (...) A controvérsia recursal em exame versa sobre a possibilidade ou não de penhora de quotas sociais dos agravantes junto às sociedades empresárias SEARA, PENHAS e ZANIN, além da manutenção da penhora sobre os valores referentes à previdência privada dos devedores.
Por fim, quanto a penhora efetivada sobre os proventos de previdência privada dos agravantes, ora devedores no processo de execução, o Superior Tribunal de Justiça, possui entendimento sedimentando no sentido de permitir ao magistrado, diante do caso concreto, autorizar a constrição sobre plano de previdência do devedor
(...) Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos”. (id. 93554476).
No entanto, contrapor tal afirmação, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que atrai o óbice sumular acima mencionado e obsta a admissão recursal.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENHORA. DÉBITO ALIMENTAR. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014).
2. "(...) 3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1706886/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 05/04/2021). (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020). (g.n.)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
A parte recorrente alega que no caso dos autos não é possível limitar a penhorabilidade dos valores referentes aos investimentos feitos pelas partes recorridas em 40 (quarenta) salários mínimos, visto tratar-se de investimento financeiro - ganhos vindouros, devendo ser penhorado o valor total.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos.
(...) Nessa linha de raciocínio, mostra-se necessária a reforma parcial da decisão recorrida, apenas no ponto que autorizou a penhora indiscriminada dos valores referentes à previdência privada dos devedores”. (id. 93554476)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que entende serem impenhoráveis os valores que alcancem até o montante de quarenta salários mínimos depositados em poupança, como também aqueles depositados em conta-corrente ou fundo de investimento.
2. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC.
3. Agravo Interno não provido”. (AgInt no REsp 1897212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 01/07/2021). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 833, IV, e X, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do recurso especial interposto no id. 100397481.
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO BIASI ZANIN NETO E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 93554476):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA - PENHORA DE QUOTA SOCIAIS – POSSIBILIDADE – ENEXISTÊNCIA DE QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS – PENHORA SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE DEVE CONSIDERAR A QUANTIA IMEPNHORÁVEL DE 40 SALÁRIO MÍNIMOS – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I - A decisão que rejeitou a impugnação foi suficientemente esclarecedora, tendo abordado expressamente a possibilidade de constrição do patrimônio dos devedores, em atendimento ao pedido da parte exequente, no sentido de encontrar meios para a satisfação da dívida, objeto da execução. Dessa feita, deve ser rechaçado, de plano, o pedido de nulidade da decisão objurgada, visto que, não houve afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
II - A penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da affectio societatis, uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente.
III - Ao ser analisado caso similar neste Tribunal de Justiça, mais precisamente na Segunda Câmara Isolada de Direito Privado, foi considerada a possibilidade de penhora sobre plano de previdência privada particular, respeitada a impenhorabilidade dos incisos IV e X do artigo 833 do Código de Processo Civil, que em análise conjugada, não permite a constrição sobre quantia inferior a 40 salário mínimos”. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1000685-75.2021.8.11.0000, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 07/07/2021).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (id 96897467).
As partes recorrentes alegam em síntese violação aos artigos 489, § 1o, IV, 835, e 1.022, II, do Código Processo Civil, artigos 6o-A, 83, § 2o, e 116, II, da Lei n. 11.101/05, ao argumento de que a empresas PENHAS, ZANIN e SEARA, se encontram em regime de recuperação judicial, na comarca de Sertanópolis/PR, não havendo como aplicar no presente caso a possibilidade de penhora de cotas de sociedades empresariais.
Asseveram que o recorrido deveria demonstrar o esgotamento de todos os meios para o recebimento do seu crédito e, não obtendo existo, requerem a penhora das costas empresariais, diante da excepcionalidade da medida.
Recurso tempestivo (id. 100460481).
Contrarrazões (id. 103216962).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC– decisão sem omissão
A parte recorrente alega que o acórdão recorrido não se manifestou em relação impossibilidade de penhora de costas empresariais de das empresas PENHAS, ZANIN e SEARA, que estão em recuperação judicial na comarca de Sertanópolis/PR.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, não como quer a parte recorrente mas suficiente para o deslinde da controvérsia, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) A controvérsia recursal em exame versa sobre a possibilidade ou não de penhora de quotas sociais dos agravantes junto às sociedades empresárias SEARA, PENHAS e ZANIN, além da manutenção da penhora sobre os valores referentes à previdência privada dos devedores.
(...) O acórdão embargado apresentou de forma detalhada todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que naquela oportunidade rejeitou a impugnação à penhora, mantendo inalterada a constrição sobre as contas societários dos devedores, perante as sociedades empresariais PENHAS, ZANIN e SEARA.
Inclusive, a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de possibilitar a penhora de cotas sociais das sociedades em recuperação judicial.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. 5. Recurso especial não provido. (REsp 1803250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)” (ids. 96897467 e 93554476) (g.n)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 83, § 2o, e 116, II, da Lei n. 11.101/05, as partes recorrentes aduzem que apesar da referida lei tratar de falência pode sem aplicada ao presente caso em razão da possibilidade de a liquidação prejudicar a paridade de credores.
No entanto, tem-se que a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões situação que obsta seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido”. (AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, as partes recorrentes alegam as sociedades empresariais PENHAS, ZANIN e SEARA, se encontram em regime de recuperação judicial, na comarca de Sertanópolis/PR, não havendo como aplicar no presente caso a possibilidade de penhora de cotas de sociedades empresariais.
Asseveram que o recorrido deveria demonstrar que esgotamento de todos os meios para o recebimento do seu crédito e, não obtendo existo, requerem a penhora das costas empresariais, diante da excepcionalidade da medida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“(...)No tocante às medidas expropriatórias a fim de satisfazer a dívida, objeto da execução, o Código de Processo Civil, em seus artigos 825, III e 835, IX, dispõe o seguinte (...).
(...) A instituição financeira agravada, ora autora, manejou ação de execução em 03.05.2017, no valor inicial de R$ 9.867.000,00 (nove milhões oitocentos e sessenta e sete mil reais), tendo as medidas constritivas manejadas em face dos devedores, resultado na expropriação de valores ínfimos em relação à dívida total.
Por essa razão e observando a ordem de penhora do artigo 835 do CPC, foi deferida a penhora das quotas dos executados perante as seguintes sociedades empresárias: SEARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, ZANIN AGROPECUÁRIA LTDA, PENHAS JUNTAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Como cediço, a penhora de quotas é medida expropriatória perfeitamente cabível a fim de satisfazer a dívida inadimplida, na hipótese de ausência de outros bens penhoráveis, somando-se a isso, ainda, o fato de não configurar qualquer violação da affectio societatis, uma vez que os demais sócios também podem adquiri-las preferencialmente (art. 861 e seguintes do Código de Processo Civil)
O acórdão embargado apresentou de forma detalhada todos os fundamentos que resultaram na manutenção da decisão de base, que naquela oportunidade rejeitou a impugnação à penhora, mantendo inalterada a constrição sobre as contas societários dos devedores, perante as sociedades empresariais PENHAS, ZANIN e SEARA.
Inclusive, a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de possibilitar a penhora de cotas sociais das sociedades em recuperação judicia”. (id. 93554476).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COTAS SOCIAIS. PENHORA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme a jurisprudência do STJ, "Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota". (REsp 1.803.250/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1/7/2020).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. (...)
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1552131/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021). (g.n)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ARESTO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE COTAS SOCIAIS E AÇÕES DE SÓCIOS AVALISTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. (...)
3. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de permitir a penhora de cotas sociais/ações de devedores, mormente na hipótese em que houve tentativa prévia de esgotamento de outros meios de satisfação da dívida, como ocorreu no presente caso. Aplicação da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1559952/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020). (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para a alínea “a”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 835 do CPC e 6-A, da Lei n. 11.102/05, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento aos recursos especiais com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça